Tribunal: TJDFT
Processo: 0707410-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TRANSMISSÃO DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. ART. 156, § 2o, I, DA CF. TEMA 796 DO STF. ATIVIDADE PREPONDERANTE DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMUNIDADE INCONDICIONADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declara nulidade de ato administrativo fiscal e que reconhece a imunidade de ITBI incidente sobre imóvel integralizado como capital social da pessoa jurídica recorrida, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ITBI na transmissão de imóvel destinada à integralização do capital social da empresa apelada; e (ii) verificar se a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente é relevante para aferição da imunidade tributária em questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois, embora as razões de apelação sejam mera reprodução do conteúdo da contestação, há, no presente caso, impugnação suficiente aos fundamentos da sentença vergastada, em consonância com a jurisprudência do STJ.
4. Consoante entendimento firmado pelo STF no RE no 796.376 (Tema 796), com repercussão geral reconhecida, “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".
5. O art. art. 156, § 2o, I, da CF comporta duas hipóteses: (i) não incidirá ITBI sobre a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, sendo essa uma imunidade incondicionada; e (ii) não incidirá ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, sendo essa uma imunidade condicionada.
6. Observada a primeira parte do art. 156, § 2o, I, da CF, a imunidade tributária em questão abrange apenas o valor dos bens necessários à integralização do capital social da pessoa jurídica, sendo que, sobre o valor que o exceder, caberá a devida tributação.
7. O Conselho Especial deste TJDFT seguiu o entendimento firmado pelo STF no Tema 796, quando do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018.
8. No caso dos autos, verifica-se que a questão versa sobre a primeira parte do art. 156, § 2o, I, da CF. Logo, desnecessária discussão acerca da atividade preponderante da impetrante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A integralização de bem imóvel ao capital social configura hipótese incondicionada de imunidade de ITBI, limitada ao valor do capital subscrito, sendo inaplicável a regra da atividade preponderante prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 156, §2o, I; CTN, arts. 36, I; 37; 148; CPC, arts. 1.026, §2o; 98, §4o; 85, §§3o e 11; 1.035, §5o; Lei Distrital 3.830/2006, art. 3o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376 (Tema 796), Tribunal Pleno, j. 25.08.2020; STF, RE 1.495.108 (Tema 1.348); STJ, AgInt no AREsp 1.825.446/SP, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 2477628/MS, j. 08.04.2024; STJ, REsp 1.996.298/TO, j. 30.08.2022; TJDFT, Incidente de Inconstitucionalidade 0705115-03.2021.8.07.0018, Conselho Especial, j. 11.04.2023; TJDFT, Acórdão 1945469, 0715123-68.2023.8.07.0018, 6a Turma Cível, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão 1920719, 0713519-72.2023.8.07.0018, 6a Turma Cível, j. 11.09.2024; TJDFT, Acórdão 1904818, 0718619-28.2024.8.07.0000, 6a Turma Cível, j. 07.08.2024.